Tribunal: TJDFT
Processo: 0013723-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE MILITAR DA CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e declina as razões pelas quais deve ser reformada.
2. A acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com a conclusão do processo administrativo disciplinar.
3. No caso, não se denota ilegalidade ou nulidade no PAD, na medida em que o relatório e conclusão do processo administrativo provêm de autoridade competente e teve instrução regular que possibilitou ao militar acusado exercer a ampla defesa e o contraditório.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.